Tribunal: TJSP
Processo: 2095904-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas - Exercício de 2.010 – Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios antes de tentada a localização de bens da executada – Tentativa frustrada de citação por oficial de justiça suprida pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos - Dissolução irregular da sociedade não caracterizada – Possibilidade de pesquisas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas - Exercício de 2.010 – Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios antes de tentada a localização de bens da executada – Tentativa frustrada de citação por oficial de justiça suprida pelo comparecimento espontâneo da executada aos autos - Dissolução irregular da sociedade não caracterizada – Possibilidade de pesquisas por meio de sistemas integrados ao Poder Judiciário à localização de bens penhoráveis – CTN, art. 135, III – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095904-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado ELETRICA BRASILEIRA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095904-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.124
Agravo de Instrumento no 2095904-52.2019.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Agravada: Elétrica Brasileira Industria e Comércio Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e
Taxas - Exercício de 2.010
Decisão que indeferiu o
redirecionamento da execução aos sócios antes de tentada a
localização de bens da executada Tentativa frustrada de citação
por oficial de justiça suprida pelo comparecimento espontâneo da
executada aos autos - Dissolução irregular da sociedade não
caracterizada Possibilidade de pesquisas por meio de sistemas
integrados ao Poder Judiciário à localização de bens penhoráveis
CTN, art. 135, III Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da
execução fiscal1 relativa a IPTU e Taxas de 2.010, indeferiu o
redirecionamento do feito aos sócios da executada porque ausentes os
requisitos legais e não tentada a localização de bens passíveis de penhora. A
agravante alega, em síntese, encerramento irregular da pessoa jurídica porque,
tentada citação por oficial de justiça, a executada não foi encontrada em seu
domicílio fiscal (Súmula 435, do STJ) , daí propugnando pela reforma da
decisão para inclusão no polo passivo dos sócios.
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
A responsabilidade tributária, prevista no art. 135, III, do
CTN, só pode ser atribuída em caso de dissolução irregular da sociedade ou
se comprovada a prática, por sócios gerentes, de atos abusivos de gestão, com
1 Valor da causa em janeiro de 2014: R$22184.469,08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095904-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
violação da lei e do contrato social.
Entretanto, nenhuma dessas hipóteses se observa no
presente caso, pois o fato da citação por oficial de justiça não ter se efetivado
não significa que a empresa tenha encerrado suas atividades de forma
irregular. Ademais, cabe à exequente comprovar, estreme de dúvida, que a
dissolução da empresa foi irregular, por meio de documentos ou tentativas de
localizar bens passiveis de constrição, sobretudo porque a executada supriu a
ausência de citação ao se opor à execução fiscal em exceção prévia de
executividade.
Importante asseverar que o disposto Súmula 435, do STJ,
deve ser somado a, no mínimo, outro elemento fático que acene ao possível
encerramento irregular da pessoa jurídica, já que, no caso, há apenas a
tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, suprida pelo
comparecimento espontâneo da executada aos autos, restando prematuro o
redirecionamento da ação. Aliás, o redirecionamento do feito para o sócio-
gerente seria possível nesta fase processual diante da demonstração de que
tivesse agido com excesso de poderes ou infração à lei, o que não restou
evidenciado, impedindo a aplicação do disposto no art. 135, III, do CTN, bem
como porque sequer houve tentativa de penhora de ativos financeiros, de
veículos ou do próprio bem imóvel objeto da exação. E sobre o tema, já
decidiu esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Insurgência da Municipalidade exequente contra o indeferimento
do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da
empresa executada Descabimento Ausência de elementos que
indiquem
eventual
dissolução
irregular
da
sociedade

Precipitação de redirecionamento da execução aos sócios
constatada Determinação de pesquisas por meio de sistemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095904-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
integrados ao Poder Judiciário que se impõe - Decisão mantida -
Recurso desprovido (A.I. 2206379-12.2018.8.26.0000, 18a Câm.
De Dir. Público, Rel. WANDELEY JOSÉ FEDERIGUI, j.
24/10/2.018.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator